Tribunal: TJMT
Processo: 1001321-65.2017.8.11.0005
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001321-65.2017.8.11.0005
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JORGE DE ALMEIDA - CPF: 651.995.611-20 (JUIZO RECORRENTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), Municipio de Alto Paraguai (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE DE ALMEIDA - CPF: 651.995.611-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MEDIDA JUDICIAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO – OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL DE PROMOVER O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO IDOSO, CUSTEANDO TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS, EXAMES DE SAÚDE E DEMAIS EXIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA O INGRESSO DO IDOSO NO LAR SÃO ROQUE, INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS DE DIAMANTINO/MT OU OUTRA INSTITUIÇÃO COM O MESMO PROPÓSITO – OBSERVÂNCIA AO DEVER DE CUIDADO – ARTIGO 230 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA RATIFICADA.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que julgou procedente a Medida Judicial de Proteção ao Idoso com pedido de liminar ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor do idoso JORGE DE ALMEIDA, contra o MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT, e, determinou que o ente municipal, adote todas as providências para suplantar a ausência de Instituições de Acolhimento e de Centros de Convivência para Idosos no Município de Alto Paraguai-MT, promovendo o acolhimento institucional do Idoso, custeando todas as despesas necessárias, exames de saúde e demais exigências necessárias para o ingresso do idoso no Lar São Roque, Instituição de Acolhimento para Idosos de Diamantino/MT ou outra instituição com o mesmo propósito.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer proferido pela Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferido pelo Juízo da 1o Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que julgou procedente a Medida Judicial de Proteção ao I doso com pedido de liminar ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor do idoso JORGE DE ALMEIDA, contra o MUNICÍPIO DE DIAMANTINO, determinando que adote todas as providências para suplantar a ausência de Instituições de Acolhimento e de Centros de Convivência para Idosos no Município de Alto Paraguai, promovendo o acolhimento institucional do Idoso, custeando todas as despesas necessárias, exames de saúde e demais exigências necessárias para o ingresso do idoso no Lar São Roque, Instituição de Acolhimento para Idosos de Diamantino/MT ou outra instituição com o mesmo propósito.

Sobre o assunto, é sabido que é dever da família, da sociedade e do Estado amparar as pessoas idosas, conforme assegurada pela Constituição Federal:

“Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.”

In casu
, verifica-se que o Sr. Jorge de Almeida encontra-se em situação de risco, porquanto está atualmente com
90 (noventa anos) de idade, em razão da idade avançada, da saúde debilitada e também pelo fato de não possuir vínculo afetivo
com familiares que se disponham a assumir os cuidados com o idoso.

Diante da situação de escassez, imperioso a intervenção do ente Municipal, a fim de garantir ao idoso cuidado e zelo necessário para a manutenção da qualidade de vida, bem como assegurar os direitos fundamentais.

Nesse sentido, sob pálio do Estatuto do Idoso, Lei no 10.471/2003, que em seu artigo 2o, estabelece que o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.

Já o artigo 43 do mesmo diploma legal, determina que as medidas protetivas ao idoso serão aplicadas não só nos casos de abuso da família, como também em razão de sua condição pessoal, confira:

“Art. 43. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; II – por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento; III – em razão de sua condição pessoal.”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MEDIDA DE PROTEÇÃO A IDOSO. ABRIGAMENTO OU INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. CABIMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES ESTATAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO APENAS PARA DETERMINAR QUE O BENEFÍCIOPREVIDENCIÁRIO DA AUTORA SEJA UTILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUSTEAR O ABRIGAMENTO, CABENDO AO ENTE MUNICIPAL COMPLEMENTAR ESTE VALOR. As sentenças ilíquidas desfavoráveis aos entes públicos estão sujeitas à remessa necessária. Súmula n.o 490, do STJ. Tratando-se de pessoa idosa, em situação de vulnerabilidade e que não tem condições de arcar com o custo do abrigamento,
é cabível a determinação de que o ente demandado providencie a complementação do custeio da internação em abrigo ou instituição de longa permanência para idosos
, a fim de assegurar-lhe o direito à saúde e à vida. A condenação do Município deve se restringir à complementação do custeio da internação, ou seja, após abatido o benefício previdenciário recebido pela autora que deverá ser integralmente utilizado para fins de pagamento do abrigamento. DERAM PARCIAL PROVIMENTO E, QUANTO AO MAIS, MANTIVERAM A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.” (Apelação e Reexame Necessário No 70075925222, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 08/03/2018) (negritei)

Por essas considerações, em consonância como parecer ministerial, RATIFICO a sentença em reexame, em todos os seus termos.

É como voto.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022